Tribunal: STF
Processo: Rcl 58566
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Francisca Silva de Araujo contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP nº 2034739/CE, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 828.106.



    Afirma a reclamante que, por meio desta reclamação, objetiva anular



    “a SENTENÇA e ACÓRDÃOS de (Fls. 164/183 - 319/328 - 381/393), proferidos pelo juízo da 7ª vara fazendária, e, pelo Exmo. Sr. Des. WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO - Relator, integrante da 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos de (n.º 0162475- 91.2019.8.06.0001), onde o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, descumpriu decisão transitada em julgado materialmente no E.STF, esvaziando, vulnerando / violando a garantia da autoridade desse E.STF ao não seguir as balizas lá norteadas, afrontando os artigos 223, 502, 503, 505, 507, 508, 509, § 4º, 535 do CPC c/c 6º, § 3º da LINDB, bem como a DECISÃO MONOCRÁTICA em Recurso Especial de (n.º 2034739/CE (2022/0335274-7).”.



    Francisca Silva de Araujo relata que, na origem, 



    “[o] pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo autor foi julgado improcedente e extinta a liquidação de sentença no primeiro grau, com o fundamento de que o exequente não comprovou o exercício de atividade insalubre com risco de vida ou saúde. [...]



    No julgamento da apelação na fase de cumprimento de sentença, o colegiado confirmou a sentença” 



    Defende que



    “a matéria de fundo já foi decidida na fase de cognição, com posterior trânsito em julgado no E. STF em 14/08/2015, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, não, mas (sic) passível de debate em fase de cumprimento de sentença.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar 



    “para suspender os autos em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 989, II, c/c artigo 300 do CPC-15 - REsp. de n.º 2034739/CE (2022/0335274-7), que NÃO TRANSITOU EM JULGADO, para evitar dano irreparável com o trâmite processual, até ulterior julgamento do mérito desta reclamação, bem como seja comunicado ao Superior Tribunal de Justiça da decisão;”



    No mérito, pede a cassação dos atos reclamados. 



    Vindica, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Na presente reclamatória, questiona-se decisão proferida em sede de ação de cumprimento de sentença coletiva (Processo nº 0162475-91.2019.8.06.0001), mediante a qual se julgou improcedente o pleito executório por não haver comprovação do exercício de atividade laboral por Francisca Silva de Araujo “NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ACÓRDÃO OBJETO DE LIQUIDAÇÃO”. Eis a ementa da decisão reclamada: 



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇAEXTINTIVA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE PROVAQUE EVIDENCIA QUE O SERVIDOR NÃO EXECUTAVA ATIVIDADEPERICULOSA NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ACÓRDÃO OBJETO DELIQUIDAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO DECRETONº 18.322/1986 E LAUDO PERICIAL Nº 25/1994-DRT. RECURSOCONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Tramitou perante a 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, sob o nº 0297478-82.2000.8.06.0001, ação onde restou declarada a obrigação da Autarquia Requerida de pagar adicional de periculosidade aos servidores da SOHIDRA, após laudo pericial emitido pelo Ministério do Trabalho (MTE), através da DRT, que concluiu pela necessidade de implementação da gratificação. 2. Para que o exequente tenha direito à percepção do referido adicional, não basta que tenha participado da ação originária através da associação dos servidores autárquicos; é necessário que a Declaração fornecida pela SOHIDRA revele que a função executada pelo servidor, ainda que no pretérito, seja (i) direta e habitualmente ligada às áreas de Manutenção e/ou Operação de Equipamento de Perfuração, Bombeamento e Instalação de Poços Profundos (Decreto nº 18.232/1986) e, ao mesmo tempo, que (ii) desenvolva atividades na Perfuração de Poços, Bombeamento/Teste de Vazão e Instalação de Poços (Laudo Pericial nº 25/1994). 3. Os apelantes juntaram declaração da SOHIDRA (fl. 163) certificando que o servidor transportava equipamentos para a perfuração de poços, não desenvolvendo direta e habitualmente atividades de Perfuração de Poços, Bombeamento/Teste de Vazão e Instalação de Poços, não havendo falar em periculosidade na forma definida pelo acórdão objeto de liquidação. 4. Apelo conhecido, mas desprovido.” (e.Doc 18 - grifo nosso).



    De se ver que, no Processo nº 0162475-91.2019.8.06.0001, por meio da decisão reclamada, o TJCE se limitou a solucionar controvérsia revelada em sede executória, atinente à delimitação da eficácia subjetiva do título judicial formado na Ação Ordinária nº 0297478-82.2000.8.06.0001 - proposta pela Associação dos Servidores da Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do Ceará -, considerando os limites objetivos da causa de natureza coletiva, tendo como referência o “Decreto nº 18.232/1986” e o “Laudo Pericial nº 25/1994”.



    Não há afronta ao ARE nº 828.106, decidido pelo STF na fase de conhecimento da Ação Ordinária nº 0297478-82.2000.8.06.0001. Destaco, outrossim, que a decisão paradigma está justificada em dois fundamentos autônomos e sucessivos - ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados e debate sobre matéria infraconstitucional e fático-probatória, inviável de análise na via recursal extraordinária. 



    Transcrevo, na parte de interesse, a decisão proferida no ARE nº 828.106 (paradigma):



    “[...]



    No que se refere aos artigos 2º, 37, inciso X, e 60, § 4 e inciso III, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos amparado na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.” (DJe de 3/8/2005).



    Não obstante o título executivo de natureza coletiva que deu ensejo ao ajuizamento do Processo nº 0162475-91.2019.8.06.0001 (ação individual de cumprimento de sentença em referência nesta reclamatória) tenha transitado em julgado após decisão do STF no ARE nº 828.106, não se extrai do paradigma decisão do STF com força vinculante para solucionar controvérsia revelada em sede executória, atinente à delimitação da eficácia subjetiva do título judicial formado - controvérsia essa, ademais, solucionada pelo TJCE considerados os limites objetivos da causa de natureza coletiva a partir do “Laudo Pericial nº 25/1994” e da disciplina do “Decreto nº 18.232/1986”. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente